Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710146-66.2023.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. A. S. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: VALÉRIA ARAÚJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. 1. Tratando-se de obrigação de fazer com valor econômico aferível, é indevida a fixação do valor da causa de forma estimatória. 2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 3. Desde a RDC 66/16, a Anvisa autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol/THC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, porquanto a contraparte não se desincumbiu “do seu ônus probatório no sentido de evidenciar a necessidade do medicamento postulado (que não integra Rol da ANS) ou mesmo a eficácia para o tratamento (...).” E, ainda, que o acórdão recorrido “fez letra morta das disposições contratuais que limitam a cobertura do seguro de saúde privado” (id 68420012, pág. 5); c) artigo 10, §13 da Lei 9.656/1998, asseverando que o medicamento objeto do pedido tem natureza experimental e não consta no rol da Agência Nacional de Saúde, devendo ser afastada, portanto, a obrigação imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma não dá azo ao seguimento do especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao apontado malferimento ao artigo 10, §13 da Lei 9.656/1998, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976” (AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, deve incidir, no aspecto, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012